Tribunal: TJPA
Processo: 0011610-13.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011610-13.2019.8.14.0008

APELANTE: LUCAS CARDOSO DE SOUZA, VANIELI CABRAL DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ________________.

APELAÇÃO PENAL –
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N° 0011610-13.2019.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

1º APELANTE: LUCAS CARDOSO DE SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA – BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

2ª APELANTE: VANIELI CABRAL DE SOUZA

ADVOGADO PARTICULAR: JACOB GONÇALVES DA SILVA, OAB/PA 13.426

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES.

1.
Nos termos do art
igo
240, §2º, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP). 3. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão; somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

4. O crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída (guardar ou ter em depósito) possui natureza permanente, o que torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

5. Não havendo, no caso, a indicação de dado concreto e objetivo sobre a existência de justa causa a autorizar a busca pessoal e, por conseguinte, o ingresso posterior em domicílio, sem que tenha havido expressa autorização do morador, não sendo suficiente o fato de os policiais militares, em patrulhamento de rotina,
AVISTAREM A ACUSADA VANIELI EM UMA MOTO, NA VIA PÚBLICA, EM ATITUDE SUSPEITA.

6. A abordagem em via pública desprovida de dados concretos indicativos da existência de fundada suspeita, realizada tão somente em virtude da mera desconfiança dos policiais, com base em elementos intuitivos, torna a busca pessoal desprovida de razoabilidade/legitimidade e consequentemente ilegal.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO,
absolvendo os ora apelantes, em razão da ilicitude da prova colhida, conforme previsão do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
.

13
ª Sessão Ordinária
de Plenário Virtual
,
a realizar-se no dia 12
de
maio
de 2025
a 19 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Silveira
.

Belém/PA, 19

de
maio
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
VANIELI CABRAL DE SOUZA e LUCAS CARDOSO DE SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública e Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
Vara Criminal de Barcarena/PA
(ID nº 22839848) que condenou igualmente os ora apelantes às penas
de
04 (quatro)

anos de reclusão no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade
.

Na
denúncia,
(fls. 05/08, ID nº 22839762) o Ministério Público relatou que no dia 07/12/2019, policiais militares encontravam-se em ronda, momento em que avistaram dois indivíduos em uma motocicleta, sendo estes um mototaxista e uma moça.

Destarte, a guarnição pediu para que os mesmos parassem o veículo, ocasião em que foi constatado que no seio da moça havia uma sacola. Desse modo, após os policiais informarem que caso esta não entregasse a sacola para revista, estes chamariam uma policial feminina. Assim, a acusada entregou o objeto suspeito quando foi constatado que se tratava de 84 invólucros de maconha e a importância de R$ 82,00 (oitenta e dois) reais em notas trocadas.

Ato contínuo, seguiram diligência até a residência da acusada, onde foram recebidos por Lucas de Souza, marido de Vanieli. Em revista domiciliar, foram encontradas seis unidades de maconha, embaixo de um pano de estante.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra o acusado
como

incurso n
o
artigo
33 da lei 11.343/2006.

Em
razões recursais,
(fls. 287/296, ID nº 22839870), requereu a defesa de LUCAS CARDOSO DE SOUZA, pela nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, subsidiariamente, pela absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões,
(fls.

298/300,

ID nº 22839872), o Ministério Público Estadual pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação interposta.

Em
razões recursais,
(fls. 306/309, ID nº 24568672), requereu a defesa de VANIELI CABRAL DE SOUZA, a absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões,
(fls.

313/316,

ID nº 24937003), o Ministério Público Estadual pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação interposta.

Nesta
Instância Superior,
(fls. 318/325, ID nº 25342190) a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio de Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso apelação.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
VANIELI CABRAL DE SOUZA e LUCAS CARDOSO DE SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública e Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
Vara Criminal de Barcarena/PA
(ID nº 22839848) que condenou igualmente os ora apelantes às penas
de
04 (quatro)

anos de reclusão no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade
.

A Defesa de Lucas Cardoso de Souza requereu inicialmente
a ilegalidade da invasão de domicílio, sem autorização judicial, suscitando assim, sua absolvição, adianto que
acolho
o pedido de sua Defesa.

Apesar da Defesa de Vanieli Cabral de Souza não suscitar a nulidade da busca pessoal, entendo que deve ser aplicada ao caso em questão, assim, decido:

Nos termos do artigo 240, §2º, do
Código de Processo Penal
, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art.
244
do
CPP
(RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

Nessa linha, os meros informes anônimos e o fato de a acusada ser conhecida pela polícia como frequentadora de local onde comumente ocorre tráfico de drogas, além de corroborarem apenas estereótipos, presunções e impressões subjetivas, não constituem fundadas razões para a realização de busca pessoal, sem a devida apuração (
AgRg no AREsp n. 2.142.037/SP
, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). No mesmo sentido:
AgRg no HC n. 770.281/MG
, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022; e
AgRg no AREsp n. 1.841.888/PR
, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA NO RÉU. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida ( HC 680.214/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 5/11/2021). 2. Na hipótese, não houve a indicação de nenhum dado concreto e objetivo sobre a existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, visto que a simples existência de denúncia anônima sobre o deslocamento de pessoas para o local dos fatos no intuito de exercerem a venda de drogas, bem como o fato de que o suspeito aparentava suposto nervosismo diante da aproximação dos policias (parâmetro subjetivo dos agentes policiais), não constituem fundamento idôneo para autorizar a busca pessoal, o que impõe o reconhecimento da ilicitude da prova obtida com a medida invasiva, bem como das provas dela derivadas. 3. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AgRg no HC: 706522 SP 2021/0365259-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (
RE n. 603.616
/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010).

Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

O crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao apelante (guardar ou ter em depósito) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

Deve-se frisar, ainda, que "a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida" (
HC 512.418/RJ
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 3/12/2019).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Hipótese em que o fundamento apresentado para caracterizar a justa causa foi a indicação, por parte de outra suspeita - abordada em via pública portando pequena quantidade de maconha (12,9 gramas) -, de que no interior da residência do paciente havia uma arma de fogo, sem notícia de realização de investigação prévia que justificassem a medida. 2. A situação flagrancial que excepciona a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, da Constituição da República) é aquela em que o suposto crime é praticado dentro da residência. Sendo assim, o flagrante ocorrido em via pública não é suficiente para justificar a revista no domicílio do acusado, sendo essencial a existência de elementos prévios que indiquem a prática de delito naquele local, o que não ocorreu na hipótese, devendo-se ressaltar a peculiaridade da situação dos autos, em que o flagrante anterior em via pública sequer envolvia a pessoa do paciente. 3. Na linha jurisprudencial mais recente desta Corte Superior, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio. 4. O Superior Tribunal de Justiça vem salientando que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento, forçoso reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso na residência do paciente.Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 784340 RS 2022/0362238-8, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).

TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. BUSCA DOMICILIAR. SUPOSTA ILEGALIDADE. TESE ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INC. XI, DA CF. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU. CONSENTIMENTO PRÉVIO E VÁLIDO DO ACUSADO QUE NÃO FOI DEFLAGRADO. SUPOSTA VISUALIZAÇÃO DE ELEMENTO SUSPEITO QUE NÃO JUSTIFICA A ENTRADA FORÇADA. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. PROVAS ILÍCITAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 157, CAPUT E § 1º, DO CPP. CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CPP.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0015581-12.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADORA SONIA REGINA DE CASTRO - J. 13.03.2023).
(TJ-PR - APL: 00155811220218160030 Foz do Iguaçu 0015581-12.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Sonia Regina de Castro, Data de Julgamento: 13/03/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023).

Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Irresignação do réu. Preliminar de reconhecimento de ilicitude probatória acerca da traficância. Pretendida absolvição. Reconhecimento da ilicitude probatória. Configuração. Invasão de domicílio
. A inviolabilidade do domicílio é garantida pelo texto constitucional, admitindo-se busca e apreensão somente com ordem judicial, ou em hipóteses excepcionais, previstas taxativamente na Constituição. No caso em voga, denúncia anônima no sentido de que o imóvel estava sendo utilizado como depósito de entorpecentes, o que, por si só, não autorizava suspeita subjetiva de flagrante de prática criminosa no interior da residência. Inexistência de indicação do próprio acusado nesse sentido. Suspeita fundada em denúncia anônima desamparada de indícios robustos e objetivos, que não constituíam motivação idônea para a devassa da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Suposto consentimento, ademais, que teria sido concedido por locador do imóvel. Impossibilidade. Precedentes do STF e STJ. Versão dos policiais que não comprova a justa causa para o ingresso no domicílio do apelante. Reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a invasão ilegal ao domicílio do apelante, a impor sua absolvição pela prática do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, sob a égide do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso do réu provido, com determinação de expedição de alvará de soltura clausulado.
(TJ-SP - APR: 15132974920208260050 SP 1513297-49.2020.8.26.0050, Relator: J.E.S.Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 24/02/2023, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/02/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, do Código Penal. Recurso defensivo. Preliminar. Alegação de ilegalidade da busca pessoal, porque levada a efeito sem justa causa. Irresignação acolhida.
Inexistência de fundadas suspeitas a motivarem a realização da diligência, nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal. Réu abordado por policiais militares durante patrulhamento de rotina, em razão de atitude suspeita. Atuação ilegítima dos agentes públicos no caso concreto. Reconhecimento. Ilicitude das provas que torna o conjunto probatório insuficiente para o juízo de procedência da pretensão punitiva. Absolvição que se impõe. Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sentença reformada. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - APR: 15155585520198260071 Bauru, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 10/10/2023, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/10/2023).

De fato, não houve a indicação de dado concreto e objetivo sobre a existência de justa causa a autorizar a busca pessoal em Vanieli e, por conseguinte, o ingresso posterior no domicílio de Lucas, sem que tenha havido expressa autorização do morador, não sendo suficiente o fato de os policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistarem a acusada Vanieli em uma moto, na via pública, em atitude suspeita.

A abordagem em via pública desprovida de dados concretos indicativos da existência de fundada suspeita, realizada tão somente em virtude da mera desconfiança dos policiais, com base em elementos intuitivos, torna a busca pessoal desprovida de razoabilidade/legitimidade e consequentemente ilegal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES DOU PROVIMENTO,
para absolvição dos apelantes
LUCAS CARDOSO DE SOUZA, brasileiro, paraense, natural de Barcarena/PA, nascido em 14/09/1991, filho de Benedito Nazareno Nina de Souza e Dejanira de Souza Cardoso, RG nº 6555115
e
VANIELI CABRAL DE SOUZA, brasileira, paraense, natural de Barcarena/PA, nascida em 03/06/2001, filha de Francisco Tomaz de Souza e Adna Maria Cabral de Souza, RG nº 8080660,

em razão da ilicitude da prova colhida, decorrentes da nulidade da busca pessoal e violação de domicílio.

Oficie-se o juízo primevo acerca do aqui decidido.

É como voto.

Belém, 19/05/2025